Tribunal: TJPA
Processo: 0812551-21.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812551-21.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PECÚLIO. REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

I.
CASO EM EXAME:

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação revisional de contrato de plano de pecúlio sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial. A autora alega ter cumprido as determinações de emenda à inicial, requerendo a nulidade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de não ter a parte autora emendado a petição inicial, quando, em tese, teria atendido às determinações judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A extinção do processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, mostra-se precipitada. A autora indicou a cláusula considerada abusiva, pleiteando a revisão e apresentando planilha com cálculos dos valores que entende devidos. Assim, a petição inicial preenche os requisitos do artigo 319 do CPC.

IV. DISPOSITIVO:

4. Apelação cível conhecida e provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Revisional Contratual c/c Anulação de Cláusula e Dano Moral em desfavor de CAPEMISA - INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL.

Busca a Autora, em sua exordial, a revisão de um contrato de pecúlio (nº 38446217) firmado com a empresa ré.

O juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, solicitando a juntada de cópia legível do contrato, planilha de cálculo atuarial e especificação das cláusulas a serem revistas.

Posteriormente, o processo foi sentenciado nos seguintes termos (ID

17723912):

Cumpre-nos salientar mais uma vez, que a autora não apontou de forma expressa as cláusulas contratuais que pretende rever. Como dito, não cabe ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas, nos termos da Súmula 381, do STJ.

Assim, não tendo sido procedida a devida emenda, a fim de discriminar tão somente o valor devido a título de reajuste e que estaria desfavorável ao seguro adquirido, depreende-se que os requisitos da petição Inicial não foram devidamente preenchidos, na forma do art. 321 do CPC, uma vez verificados os defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, como apontado.

Isto posto, indefiro a petição inicial com base no artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, decretando, em consequência, EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 485, I e IV do mesmo diploma legal.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Autora ingressou com apelação alegando que o juízo
a quo
errou ao extinguir o processo sem resolução do mérito, pois ela, por meio das emendas realizadas, atendeu às determinações judiciais. Defende que pleiteou a inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo, para que o réu apresentasse a cópia legível do contrato, bem como apresentou atualização do cálculo, apontando o valor devido de reajuste contratual e das cláusulas consideradas abusivas, não havendo que se falar em omissão ou inércia que justifique a extinção do feito precocemente.

Por fim, a Apelante pleiteia os benefícios da justiça gratuita e que seja anulada a sentença para que seja dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões anexadas pela ré (ID 17723935).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se a demanda na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pedido de justiça gratuita. Pressupostos de admissibilidade:

Considerando que o magistrado de primeiro grau já havia deferido a justiça gratuita à Apelante (ID 17723898) e não a revogou na sentença guerreada, mantenho o benefício.

Assim, satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude da gratuidade), passo a julgar o apelo.

2. Razões recursais:

O propósito recursal é analisar se está correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial.

Em seu apelo, a Recorrente defende resumidamente que cumpriu as determinações judiciais de emenda, sendo incabível a extinção abrupta do feito.

Compulsando os autos, estou convencido de que as razões recursais merecem acolhimento. Passo a explicar.

Verifico que o processo em questão trata de pedido de revisão de contrato de pecúlio (nº 38446217) firmado entre as partes em 1976 e que vem sendo renovado periodicamente.

Na exordial, a autora, ora Apelante, informa que celebrou o contrato de seguro de vida com a ré e que inicialmente efetuava o pagamento de parcelas no valor de R$ 459,26, com um prêmio correspondente a R$ 140.000,00. Porém, em 2016, houve um aumento unilateral da mensalidade para R$ 1.073,08, com atualização do prêmio. Contudo, a demandante aduz que a cobrança efetuada é exorbitante e onera-lhe excessivamente, ferindo a boa-fé objetiva. Assim, visa manter o valor das parcelas e o prêmio originalmente pactuados.

Ao analisar o caso, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, solicitando a juntada de cópia legível do contrato, planilha de cálculo atuarial e especificação das cláusulas a serem revistas (ID 17723898).

Diante disso, a Recorrente se manifestou (ID 17723906) arguindo que “[...] tentou obter as informações junto à requerida, inclusive a cópia da apólice, até mesmo através de ofício enviado por este órgão (Defensoria Pública), porém não obteve êxito”. Salientou, entretanto, que juntou aos autos os contratos que lhe foram entregues. Outrossim, apresentou planilha de cálculo de reajuste e reforçou a necessidade de revisão contratual dos valores abusivos cobrados da segurada a fim de que sejam corrigidos pelo IGP-M, conforme indicado na planilha.

Não obstante, logo em seguida, a requerente protocolou nova peça (ID 17723909) mencionando expressamente o artigo 17 do contrato, o qual considera abusivo por estipular o reajuste quinquenal do plano de pecúlio por faixa etária, reiterando as considerações anteriormente efetuadas.

Considerando o relato acima exposto, não me restam dúvidas de que está equivocada a sentença que indeferiu a petição inicial sob o fundamento de descumprimento de determinação de emenda por ausência de especificação do valor devido a título de reajuste.

Primeiro, porque vejo que a autora fez tudo o que estava dentro do seu alcance para cumprir a ordem judicial. Conforme se vê nas manifestações supracitadas, houve indicação expressa da cláusula considerada abusiva e dos valores que a parte considera devidos.

Segundo, porque entendo que a determinação de emenda era até desnecessária uma vez que a petição inicial, a meu ver, preenche sim os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, contudo o caso demanda contraditório e instrução probatória para o julgamento final do mérito.

Neste ponto, ressalto que o contrato ora debatido (o qual, inclusive, foi anexado pela apelada no primeiro momento em que foi chamada aos autos – ID 17723944) se refere a plano de pecúlio, no qual se discute a legalidade do reajuste por faixa etária das contribuições. Ou seja, a presente demanda se distingue das ações que têm por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, nas quais o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito (art. 330, §2° do CPC).

Assim, sem mais delongas, decido declarar a nulidade da s
entença apelada devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento.

3. Parte dispositiva:

Isto posto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença extintiva, determinando a remessa dos autos ao primeiro grau a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém,

DES.
RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2024